Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-09.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO PREMATURA. TUTELA PROVISÓRIA QUE SUSPENDE OS EFEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 313, V, “A”, DO CPC/15. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva que declarou extinta a execução, ao fundamento de superveniente rescisão do título executivo judicial, em razão do julgamento de parcial procedência da Ação Rescisória n 0714419-75.2024.8.07.0000, ainda pendente de trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) examinar a preliminar de nulidade da decisão que apreciou os embargos de declaração, por vício de fundamentação; e (ii) definir se o julgamento de parcial procedência da Ação Rescisória, ainda sem trânsito em julgado, autoriza a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva ou impõe a suspensão do processo por prejudicialidade externa.
III. Razões de decidir
3. Inviável falar em nulidade por vício de fundamentação quando a manifestação judicial ratifica os motivos pelos quais se extinguiu o cumprimento de sentença, em conformidade com os arts. 93, IX, da CR/88 e 11 e 489, §1o, do CPC/15, ainda que se possa discutir, no mérito, a adequação ou não da providência adotada pelo d. Juízo a quo.
4. A extinção do cumprimento individual de sentença fundada em título judicial coletivo rescindido em ação rescisória ainda pendente de trânsito em julgado revela-se prematura, porquanto a decisão rescindente não produz efeitos definitivos antes da formação da coisa julgada.
5. O art. 969 do CPC/15 estabelece que a mera propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória em sentido contrário, hipótese em que a liminar deferida obsta a continuidade da execução fundada no título rescindendo, tornando incabível a extinção prematura do processo executivo.
6. Verificada a existência de prejudicialidade externa, impõe-se a suspensão do feito executivo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/15, até o julgamento definitivo da ação rescisória, como medida que preserva a segurança jurídica, a economia processual e a coerência do sistema.
IV. Dispositivo e tese
Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A manifestação judicial que apresenta fundamentação suficiente quanto à questão posta em análise afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação (CR/88, art. 93, IX; CPC/15, arts. 11 e 489, §1o).
2. A existência de ação rescisória ainda não transitada em julgado que desconstitui o título executivo judicial configura prejudicialidade externa e impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/15, em prol dos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coerência entre decisões interdependentes.

Dispositivos relevantes citados:
CR/88, art. 93, IX; CPC/15, arts. 11; 313, V, “a”; 489, § 1o; e 969.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2013968, 0789900-93.2024.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 25/6/2025, DJe 11/7/2025. TJDFT, Acórdão 2037629, 0714419-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, Rel. Designado Jansen Fialho de Almeida, 2a Câmara Cível, j. 1o/9/2025, DJe 22/9/2025. TJDFT, Acórdão 2081350, 0704852-63.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21/1/2026, DJe 5/2/2026. TJDFT, Acórdão 2079351, 0728020-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 16/1/2026. TJDFT, Acórdão 2078355, 0720622-96.2024.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 27/12/2025. TJDFT, Acórdão 2071451, 0736065-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25/11/2025, DJe 9/12/2025.